Tribunal: TJDFT
Processo: 0717758-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. QUESTÕES DE MÉRITO. CONTRATO CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. VALIDADE DO DOCUMENTO. PROVA PERICIAL. VENDA NON DOMINO. NULIDADE ABSOLUTA. CLÁUSULA DE PAGAMENTO E QUITAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES.
1. O julgamento extra petita somente se verifica quando o julgamento ultrapassa os limites da lide, o que não ocorre quando procedente pedido expressamente formulado pelo demandante.
2. A litispendência ou a coisa julgada são verificadas quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, sendo a primeira decorrente de ação em curso e a segunda de processo definitivamente decidido. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
3. A condição da ação referente à legitimidade para a causa é aferida in status assertionis, ou seja, à luz do que fora afirmado pelo autor na petição inicial, o que não pode ser prontamente afastado por questões relacionadas ao mérito da demanda.
4. Não prospera o argumento dos contratantes de que não conheciam a parte contratada, quando perícia técnica não impugnada atesta a integridade do documento e a veracidade de suas assinaturas.
5. É absolutamente nulo o negócio jurídico translativo de propriedade de imóvel alienado por quem não era proprietário do bem ao tempo da avença (venda non domino), e, portanto, não pode dispor do que não lhe pertence.
6. Tratando-se de negócio nulo, incapaz de produzir efeitos, necessário se faz o retorno ao status quo ante, com a devolução dos valores por ele indevidamente recebidos.
7. Salvo prova em contrário, cláusula contratual de quitação de pagamento realizado a vista demonstra o recebimento dos valores nela declarados.
8. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. Negado provimento.